Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INÉPCIA DA QUEIXA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Queixa-crime. Representação criminal. Trata-se de queixa, nominada pelo querelante como representação criminal, em razão de fato que classifica como exercício arbitrário das próprias razões. O processo inicial, que tramitou na Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, foi desmembrado em razão de o querelante não ter foro naquele juízo especializado.
3 – Exercício arbitrário das próprias razões. O querelante apresentou queixa com fundamento no art. 345 do Código Penal (fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite), afirmando que a sua avó, mãe do querelado, trocou a fechadura da casa onde mora. Além do erro na indicação da peça inicial, o querelante não aponta qualquer ilícito praticado pelo querelado contra si. Ainda que, eventualmente, o juiz de família possa estabelecer a guarda do filho com apenas um dos pais, e, com isso, haja definição da moradia, não é este o tema apontado na queixa, que não indica qualquer disputa entre o querelante e o querelado, de modo que o caso, nem mesmo em tese, se enquadra no tipo penal do art. 345 do PP. Assim, a queixa é inepta, de modo que agiu com a acerto o julgador, na origem, ao extinguir o feito sem apreciação do mérito. A decisão encontra fundamento nos art. 395, I e II do CPP. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, pelo recorrente vencido.